Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERFIL DESABONADOR NAS REDES SOCIAIS. FACEBOOK. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES OFENSIVAS. ART. 19 DA LEI 12.965/2014. VIOLAÇÃO DO DIREITO À IMAGEM. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DO PERFIL. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão do dever legal de o provedor de internet manter o sigilo dos dados dos usuários, e por não haver obrigação de bloqueio administrativo de conteúdos ofensivos, o ajuizamento da ação proposta com a finalidade de bloqueá-los decorre de imposição legal e no interesse exclusivo do autor.
2. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda responderá pelas despesas daí decorrentes. Caso a pretensão seja resistida, afasta-se a aplicação do princípio da causalidade em seu favor.
3. O pedido de vedação à criação de novas contas pelo responsável é inviável na prática, por não ser possível que os provedores exerçam o controle prévio do conteúdo das informações postadas no sítio eletrônico pelos seus usuários.
3. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.